Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ACORDO PARA PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DO SRC BANCO CENTRAL. PRAZO PARA EXCLUSÃO. CINCO DIAS ÚTEIS. SÚMULA No 548 DO C. STJ. OMISSÃO DO BANCO. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
2. “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” (Súmula no 548. STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).
3. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores gera dano moral, que é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT.
4. A jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que o cadastro no SRC do Banco Central, porque possibilita avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, tem natureza restritiva de crédito, de modo que se admite a condenação da instituição financeira que promove a inclusão e/ou a manutenção indevidas do nome de consumidor nesse sistema ao pagamento de indenização por danos morais in re ipsa.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido, razão pela qual se mantém o valor da indenização fixado pelo d. Juízo de origem.
6. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.